Tribunal: TJPA
Processo: 0016586-11.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016586-11.2015.8.14.0006

APELANTE: JOFFRE LUIZ MORAES DE AZEVEDO

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE SERVIDOR TEMPORÁRIO NO LOCAL DE TRABALHO. QUEIMADURAS DE 2º GRAU. RESPONSABIBILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL RECONHECIDO. DANO MATERIAL AFASTADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1.

Na sentença recorrida o Município de Ananindeua foi condenado ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e ambas as partes foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca.

2.

Incabível a majoração do
quantum
indenizatório, eis que este se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e se enquadra nos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos.

3.

Não tendo sido comprovada a incapacidade alegada pelo apelante, não há que se falar em condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma de pensionamento (art. 950 do Código Civil).

4.

Ante a ocorrência de sucumbência recíproca (art. 86,
caput
, do CPC), a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida na forma como fixada pelo juízo de primeiro grau.

5.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relat

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a)
Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Joffre Luiz Moraes de Azevedo em face de sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Moral movida contra o Município de Ananindeua.

Em sua exordial (ID 2499020) o autor relatou que em 01/10/2013 foi contratado pelo Município requerido para exercer a função de Coordenador Técnico, sem a devida anotação em CTPS, todavia, o ofício que de fato desempenhava era diverso ao acordado, por se tratar de trabalho braçal.

Narrou que em 12/06/2014, ao executar ação de asfaltamento em uma das ruas do Município de Ananindeua, sofreu acidente de trabalho que culminou em queimaduras de 2º grau em seus pés e tornozelos.

Apontou que além de não dispor dos equipamentos de proteção individual, o requerido não lhe prestou qualquer tipo de assistência, sustentando a ocorrência de negligência do empregador.

Aduziu que em decorrência do acidente, além de ter sua capacidade laborativa reduzida, ficará impossibilitado de exercer qualquer outra atividade que exija força física, situação que causará limitações e prejuízos em relação ao seu sustento.

Por essas razões, pleiteou a condenação do Município de Ananindeua ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 724.000,00 (setecentos e vinte e quatro mil reais) e indenização por dano material na importância de R$ 477.805,68 (quatrocentos e setenta e sete mil, oitocentos e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos e condenando o requerido ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária conforme a Lei nº 9.494/1997 (ID 2499029).

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em face do autor ante a gratuidade de justiça deferida.

Irresignado, Joffre Luiz Moraes de Azevedo interpôs recurso de Apelação (ID 2499030), sustentando a necessidade de majoração do valor da condenação por dano moral para o correspondente a 1.000 (mil) salários-mínimos, uma vez que o montante arbitrado não teria atendido ao caráter reparatório e pedagógico da indenização, nem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Defende o cabimento da condenação por danos materiais, uma vez que foram juntados aos autos laudo médico confirmando a lesão e o tratamento, comprovante de comunicação de acidente de trabalho ao INSS, requisição de perícia por lesão corporal, receituário médico indicando a possibilidade de retorno ao trabalho, porém em função diferente e comunicado do INSS informando o deferimento da prorrogação do benefício, de modo que estaria claramente comprovada a ocorrência de dano passível de reparação indenizatória, na forma do art. 950 do Código Civil.

Alega não ser cabível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, considerando a inevitável condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano material e a sua sucumbência mínima, consoante o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Com base nesses argumentos, requerer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

O Município de Ananindeua apresentou Contrarrazões (ID 2499031).

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer manifestando-se pelo desprovimento do recurso (ID 2778431).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

No presente caso o apelante objetiva a reforma da sentença que julgou
parcialmente procedentes os seus pedidos e condenou o Município de Ananindeua ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, bem como condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, ante a sucumbência recíproca.

Conforme narrado nos autos, no dia 12/06/2014 o apelante sofreu acidente de trabalho enquanto executava ação de asfaltamento em uma das ruas do Município de Ananindeua, o qual culminou em queimaduras de 2º grau em seus pés e tornozelos, tendo o juízo de primeiro grau reconhecido a responsabilidade civil do ente público quanto ao evento danoso em razão da sua omissão no que se refere à utilização de equipamento de proteção pelos trabalhadores e a sua efetiva fiscalização, uma vez que a usina de asfalto sequer possuía profissional de segurança no trabalho.

Inicialmente, verifico que o
quantum
indenizatório fixado na sentença se mostra em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e atende ao caráter punitivo-pedagógico da reparação, além de estar dentro dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO Nº. 207.722.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATROPELAMENTO. FRATURA DA COLUNA VERTEBRAL. DO RECURSO DE B.A MEIO AMBIENTE LTDA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 50.000,00. DIVIDIDO ENTRE OS DOIS RÉUS, NO VALOR DE R$ 25.000,00. PARÂMETROS DO STJ SEGUIDOS.
DO RECURSO DE LEILA DE NAZARÉ BRITO SUNIGA. PENSÃO VITALÍCIA REQUERIDA NA EXORDIAL. NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE PISO. CONDENAÇÃO DA PARTE AO PAGAMENTO DE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO MENSAL PARA A AUTORA. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO EM UMA ÚNICA PARCELA. VETADO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS ASPECTOS DO ART. 1.022 DO CPC. ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. OMISSÃO VERIFICADA. ENTENDIMENTO FIXADO PELO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL E 905 DOS RECURSOS REPETITIVOS.

1.
DO RECURSO DE B.A MEIO AMBIENTE LTDA. como decidido no Acórdão atacado, caberá a cada um o pagamento do montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), levando em consideração que a autora sofreu lesões em sua coluna vertebral, especificamente nas vértebras L-2 e L-3, tendo que ser submetida a tratamento cirúrgico para colocação de um pino de aço para o deslocamento das vértebras fraturadas, o que lhe proporcionou sérios abalos de ordem financeira e emocional
.

(...)

6. Recurso interposto por B.A MEIO AMBIENTE LTDA, o conheço e lhe nego provimento. Quanto aos embargos de LEILA DE NAZARÉ BRITO SÚNIGA, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO.

(2020.01421605-42, 213.118, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-07-14, Publicado em 2020-07-14) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – MÉRITO: ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DA VÍTIMA EM VIA PÚBLICA – DEBILIDADE PERMANENTE DA PERNA ESQUERDA
– INCAPACIDADE LABORATIVA ATESTADA - CARACTERIZAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – DANO MORAL E PENSÃO MENSAL VITALÍCIA DEVIDOS – QUANTUM ARBITRADO – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3-DO DANO MORAL, DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DA PENSÃO FIXADA:

3.1-No que concerne ao dano moral, os problemas decorrentes do acidente são inegáveis, a perícia realizada por órgão oficial atesta debilidade permanente de membro e que tal dano resulta na incapacidade permanente para o trabalho e deformidade permanente, sem contar no sofrimento vivido com o sinistro, transcende o mero aborrecimento, e gerou sim, abalo ao recorrido, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

3.2-
Em relação ao quantum, verifica-se que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) mostra-se demasiado, merecendo, pois, ser minorado para a o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por considerar que esta soma se adequa melhor à reparação do dano com "observância dos parâmetros de razoabilidade, considerando a extensão do dano e o efeito pedagógico, visando compelir o responsável a evitar novas ocorrências da mesma natureza.

(...)

5-Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença ora vergastada tão somente em relação ao quantum arbitrado a título de danos morais e pensão mensal, minorando a indenização pelos danos morais para a importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como a pensão mensal para 01 (hum) salário mínimo vigente, mantendo os demais termos da sentença ora vergastada.

(ApCiv 0011807-06.2012.8.14.0301, Rel. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-10-15, Publicado em 2019-10-21) (grifo nosso)

Portanto, não merece prosperar a pretensão do apelante de majoração da indenização por danos morais.

No tocante ao seu pleito de condenação do Município de Ananindeua ao pagamento de indenização a título de danos morais, importa ressaltar que, em sua exordial, o apelante fundamentou tal pedido na sua suposta incapacidade decorrente do acidente sofrido, o que ensejaria o recebimento de quantia correspondente à pensão de 01 (um) salário atual desde a data do fato até a data em que completaria 75 (setenta e cinco) anos de idade (ID 2499020 - Pág. 9).

Não obstante, o apelante não apresentou qualquer prova que atestasse a incapacidade alegada, ônus que lhe competia por força do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC)
[1]
, nem mesmo requereu a realização de perícia judicial para tal comprovação.

Registre-se que, consoante a documentação juntada aos autos (ID 2499025 - Págs. 25 a 28), em 24/02/2015 o apelante foi encaminhado pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) à Reabilitação Profissional, e em 09/06/2015 o pagamento do benefício do Auxílio-Doença foi cessado, sem que tenha sido convertido em aposentadoria por invalidez, o que denota a reabilitação do apelante para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do art. 62, § 1º, da Lei Federal nº 8.213/1991:

Art. 62.
O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade
. (Redação dada pela Lei nº 13.457, de 2017)

§ 1º
O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez
. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

(...)

Desta feita, não há que se falar em condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma de pensionamento (art. 950 do Código Civil), tendo corretamente procedido o juízo
a quo
ao julgar improcedente este pedido e reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca (art. 86,
caput
, do CPC), considerando que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

[1]

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...)

Belém, 15/12/2021